Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-05.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001864-05.2017.8.14.0037

APELANTE: GABRIEL GOIS FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Pretensão absolutória fundada na tese de culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta com defeito mecânico nos freios e teria invadido via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão configurados os elementos necessários à condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com destaque para a análise da suposta culpa exclusiva da vítima e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência, auto de exame cadavérico, laudo de constatação de embriaguez e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. Autoria igualmente confirmada pelos depoimentos prestados em sede policial e reiterados em juízo.
5. Exame clínico realizado após o acidente atestou a presença de odor etílico no apelante, além de condução de motocicleta com o farol apagado, circunstâncias que demonstram negligência, imprudência e imperícia na condução do veículo.
6. Inviabilidade do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, na medida em que a conduta imprudente do apelante concorreu diretamente para o resultado morte.
7. Existência de nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, restando caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “A configuração da culpa exclusiva da vítima exige prova robusta e inequívoca, não sendo possível seu reconhecimento quando evidenciada a negligência, imprudência ou imperícia do agente na condução de veículo automotor, especialmente quando comprovada a embriaguez e a condução do veículo em condições inadequadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, §3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00029947420128260650 Valinhos, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 15/08/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GABRIEL GOIS FRANCO,
interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná (ID 26130834).

Consta da denúncia (ID 60065149), em síntese, que no dia 12 de junho de 2017, o ora denunciado, por volta das 23h, conduzia um veículo automotor, sem capacete, sem possuir permissão de categoria "A" e sob efeito de álcool, quando em um cruzamento na Avenida Barão do Rio Branco, colidiu com outra motocicleta, que avançou a preferencial e com o impacto uma das vítimas sofreu traumatismo craniano, vindo a óbito.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Gabriel Gois Francopela prática do crime disposto no artigo 302, §3°, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em suas razões (ID 26130845), pugna o apelante pela sua absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima, afirmando que nada contribuiu para o resultado naturalístico, que foi provocado pela vítima, pois além de invadir a via preferencial, dirigia a motocicleta com problemas mecânicos no freio, portanto, não há que se falar em provas suficientes para condenação, devendo-se aplicar o princípio do
in dúbio pro reo.
Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 26130853), pugna pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo apelante Gabriel Gois Franco, aduzindo que não há como afastar sua responsabilidade penal, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos. (ID 26387227)

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima, afirmando que nada contribuiu para o resultado naturalístico, que foi provocado pela vítima, pois além de invadir a via preferencial, dirigia a motocicleta com problemas mecânicos no freio, portanto, não há que se falar em provas suficientes para condenação, devendo-se aplicar o princípio do
in dúbio pro reo.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id nº 26130780 - Pág. 9), Auto de Exame Clínico para Constatação de Embriaguez do apelante Gabriel Gois Franco (Id nº 26130782 - Pág. 1, Auto de Exame Cadavérico da vítima Manoel Gracindo Figueiredo da Silva (Id nº 26130782 - Pág. 3, bem como pela prova oral constante.

De igual forma, a autoria do delito, por meio dos depoimentos produzidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja:

A vítima sobrevivente Naildo Pereira de Jesus, em juízo, relatou: “(...) Que no dia do ocorrido estava descendo em uma Travessa passando em frente à Escola Joana Bandeira e antes de chegar na esquina percebeu que a moto estava com problema do freio e conseguiram reduzir o motor da moto e dobraram a esquina sentindo a esquerda;
Que um pouco mais a frente se depararam com outra moto vindo com o farol apagado e quando percebeu já estavam em cima,
mesmo assim seu cunhado que estava na moto tentou tirar para a direita para tentar desviar, mas ocorreu muito rápido, quando aconteceu o impacto todos caíram da moto e não lembra o que ocorreu depois. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que estava como passageiro da moto e o acusado estava e outra moto; Que estavam na sua mão na direita e quando viram a moto tentaram desviar mais para a direita, que a moto do acusado que atravessou a via; Que não sabe se o acusado estava embriagado. (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 26130834 - Pág. 4).

E seu interrogatório, o apelante, Gabriel Gois Franco, narrou: “(...) Que o acidente ocorreu e nessa noite aproximadamente às 22h, ia em sua preferencial na Rua Barão do Rio Branco, rumo ao Centro da Cidade, quando chegou na esquina da Travessa Cesar Guerreiro com a Barão, esclareceu que nessa esquina o condutor tem que parar o veículo; Que o condutor que vinha atravessou a preferencial, foi quando ocorreu o acidente; Que não estava bêbado e não possui habilitação, que sua moto estava com farol e o outro condutor da motocicleta que estava bêbado; Que foi o primeiro a ser levado pelo SAMU, pois estava com traumatismo e acordou três dias depois, que foi levado para Santarém e lá ficou por 15 dias;
Que no dia estava sem capacete e tinha bebido um dia antes do acidente;
Que conhecia as vítimas, mas não tinha amizade com eles. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que não estava pilotando em alta velocidade e sua moto estava em boas condições. (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 26130834 - Pág. 4).

As declarações do apelante de que somente tinha bebido um dia antes do acidente, são contestadas pelo exame clínico para constatação de embriagues do mesmo, (ID 26130782), constando que após o acidente deu entrada no hospital com “TCG” grave, associada a rebaixamento de nível ou consciência e odor etílico, aliado ao fato de que a moto que pilotava, estava com o farol apagado, razão pela qual torna inviável o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, porquanto configurada a negligência, imprudência e imperícia em sua conduta praticada, já que não observou as regras de segurança no trânsito.

Dessa forma, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o Apelante não tomou todos os cuidados quando transitava em via pública, como visto, pelo que em havendo nexo causal entre a ação e o resultado, deve ser mantida a condenação nos termos do artigo 302, §3°, do Código de Trânsito.

Colaciono julgado no sentido de que ainda que fossem tomados como verdadeiros os comportamentos arriscados da vítima aduzidos no apelo, não seria o caso de reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, porquanto comprovada nos autos, a culpa do apelante na produção do resultado naturalístico:

Apelação – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,"caput", do CTB) – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, alegando-se, em suma, que o resultado morte se deu por culpa exclusiva da vítima – Pedido subsidiário de fixação da reprimenda no mínimo legal, especialmente no que se refere à suspensão do direito de dirigir – Acolhimento, em parte, do apelo – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Provas testemunhal e pericial, a evidenciar que o apelante tentou realizar ultrapassagem de maneira descuidada, inadvertida, sem as devidas cautelas, violando a regra do art. 34 do CTB –
Ainda que, hipoteticamente, fossem tomados como verdadeiros os comportamentos arriscados da vítima aduzidos no apelo, não seria o caso de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, porquanto comprovada, nos autos, a culpa do apelante na produção do resultado naturalístico
– Inadmissibilidade da compensação de culpas no Direito Penal – Possível, em tese, a concorrência de culpas, mas esta não teria o condão de elidir a responsabilidade penal do apelante –
Segundo o C. STJ, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193 .759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015) – Dosimetria – Pena privativa de liberdade bem dosada, com exasperação legítima e proporcional da pena-base – Em contrapartida, a pena de multa imposta na r. sentença deve ser afastada, pela ausência de cominação de sanção pecuniária no tipo do art. 302 do CTB – Proporcional, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecido na r . sentença (dois anos) – Recurso parcialmente provido, somente para afastar a pena de multa.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 00029947420128260650 Valinhos, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 15/08/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/06/2025